Tribunal: TJBA
Processo: 8075689-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075689-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KAIRIS MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s): CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ, MARJORIE RODRIGUES COSTA AGRAVADO: LEONARDO DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA CAUTELAR DE ABSTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EXEQUÍVEL. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração por ausência de prova inequívoca da área invadida, mas determinou, com fundamento no poder geral de cautela, que a agravante se abstivesse de permitir a circulação de animais e veículos de modo a prejudicar as plantações do agravado, sob pena de multa de R$ 300,00 por descumprimento, limitada a R$ 5.000,00. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria proprietária, possuidora ou administradora do imóvel vizinho. Alega, ainda, a inexequibilidade da obrigação imposta, por afirmar não possuir ingerência sobre os animais e veículos mencionados. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação possessória, diante da alegação de que teria praticado atos de turbação na condição de administradora da fazenda vizinha; (ii) saber se é exequível a medida cautelar que impôs obrigação de não fazer destinada a impedir danos às plantações do agravado; e (iii) saber se a multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial é proporcional e adequada. III. Razões de decidir A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, com base nas alegações formuladas na petição inicial. Em ações possessórias, a legitimidade decorre da prática fática de turbação ou esbulho, independentemente da titularidade formal do domínio. O agravado atribuiu à agravante a prática de atos de turbação e a identificou como responsável pela administração da fazenda vizinha. Tais alegações, em juízo de cognição sumária, são suficientes para a manutenção da agravante no polo passivo, sem prejuízo de posterior aprofundamento probatório na fase de instrução. A medida cautelar imposta tem natureza preventiva e busca preservar o estado de fato até o julgamento definitivo da demanda. A obrigação de não fazer não impõe ônus impossível, pois exige apenas que a agravante se abstenha de permitir condutas que prejudiquem a posse e as plantações do agravado. A alegação de inexequibilidade não afasta a validade da ordem judicial. Se a agravante não possui vínculo com o imóvel, animais ou veículos, basta que se mantenha afastada das condutas indicadas. Se, por outro lado, exerce influência ou administração sobre a propriedade vizinha, possui condições de adotar providências para evitar novos danos. A manutenção do status quo fático atende ao princípio quieta non movere e revela-se adequada diante da existência de tensão possessória e de danos às lavouras de cacau e café. A multa cominatória encontra fundamento no art. 537 do CPC e possui natureza coercitiva. O valor de R$ 300,00 por descumprimento, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, não gerando lesão imediata ao patrimônio da agravante, pois sua incidência depende de descumprimento comprovado da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva em ação possessória deve ser aferida, em cognição sumária, à luz da teoria da asserção, considerando as alegações formuladas na petição inicial. 2. A obrigação de não fazer imposta com fundamento no poder geral de cautela é exequível quando destinada a impedir a continuidade de danos à posse e às plantações de imóvel vizinho. 3. A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, desde que fixada em valor proporcional e com limite razoável.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8075689-25.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, tendo, como Agravante, KAIRIS MUNIZ DOS SANTOS e, como Agravado, LEONARDO DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA